Tribunal: STF
Processo: ARE 1349289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06). CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.



    Preliminar de violação de domicílio: No caso dos autos, a partir dos depoimentos policiais, se verifica que o acusado não se encontrava em sua residência, e sim em via pública, sendo que teria tentado se esconder próximo a um muro ao visualizar a guarnição, o que justificou a abordagem. Assim, não há como se falar em violação ao seu domicílio, pois não houve ingresso na residência, a qual nem mesmo pertencia ao réu. Preliminar rejeitada.



    Mérito: o conjunto probatório demonstra a atividade ilícita exercida pelo réu, consistente em tráfico de drogas, não havendo qualquer possibilidade de absolvição. Como se pode observar, o acusado negou a prática do ilícito, relatando que estaria saindo da casa de uma amiga quando os policiais teriam lhe abordado e procurado drogas no local (pátio), acreditando que tenha sido enxertado pelos policiais em virtude de seus antecedentes. Ora, apesar da versão sustentada pelo acusado, os agentes policiais apresentaram versão coesa e coerente, referindo que, durante patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico, teriam visualizado o acusado em atitude suspeita, tentando se esconder da guarnição, ao que realizaram a abordagem e apreenderam com ele de 42 pedras de crack, pesando 8g e certa quantia em dinheiro. 



    Outrossim, ressalto que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se mostra necessário que o agente seja flagrado na prática de atos de comércio com a droga, bastando que o agente incida em ao menos um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, da Lei de Drogas.



    Ademais, inexiste qualquer indicativo de que os agentes policiais tivessem algum motivo para prejudicar o acusado lhe imputando falsamente a prática do delito, não se mostrando crível a alegação de enxerto sustentada pela defesa.



    PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade do delito se encontra comprovada através do auto de apreensão (fl. 20), do laudo provisório de constatação da natureza das substâncias (fls. 23/24) e do laudo pericial definitivo (fl. 74).



    Quanto à autoria delitiva, peço vênia ao digno magistrado de origem, (...). a fim de reproduzir oarcialmente sua sentença, adotando-a como razões de decidir, evitando-se indesejável tautologia (fls. 175v./177v.):



    (...)



    o conjunto probatório demonstra a atividade ilícita exercida pelo réu, consistente em tráfico de drogas, não havendo qualquer possibilidade de absolvição, como postula a defesa.



    (...)



    apesar da versão apresentada pelo acusado, os agentes policiais apresentaram versão coesa e coerente, referindo que, durante patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico, teriam visualizado o acusado em atitude suspeita, tentando se esconder da guarnição próximo a um muro, ao que realizaram a abordagem e apreenderam com ele pedras de crack e certa quantia em dinheiro.



    Assim, tenho que a alegação do acusado de que teria sido responsabilizado pelo tráfico em virtude de possuir processo anterior não encontra respaldo nos elementos do feito, sendo apreendidas no bolso do acusado 42 pedras de crack, pesando aproximadamente 8g, além de R$ 139,20 (cento e trinta e nove reais e vinte centavos). Importante lembrar que depoimentos prestados por agentes policiais se mostram como elementos suficientes para a manutenção da condenação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente